Tribunal: CARF
Processo: 19515.721553/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721553/2014-31
ACÓRDÃO
9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO
DO RECURSO ESPECIAL.
Em cumprimento à ordem judicial, há de ser apreciado o mérito do
Recurso Especial de Divergência manejado pela contribuinte.
Por dever regimental, em atenção à Portaria CARF no 587/2014, de 11 de
abril de 2024, há que ser superado o conhecimento e julgado o inteiro teor
do RE da recorrente.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Em atenção à ordem judicial deverão os créditos tributários permanecer
com a exigibilidade suspensa – ex vi do inc. III do art. 151 do CTN.
PAGAMENTO
EFETUADOS
OU
ENTREGA
DE
RECURSOS
SEM
A
COMPROVAÇÃO
DA
OPERAÇÃO
OU
DA
RESPECTIVA
CAUSA
-
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – PROVA
A escrituração faz prova contra o contribuinte dos fatos nela registrados,
podendo ele apresentar prova em sentido contrário ao registro constante
de sua contabilidade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cumprimento à
decisão judicial prolatada nos autos do Mandado de Segurança no1024351-63.2025.4.01.3400,
superar o entendimento do Colegiado consubstanciado no Acórdão no 9202-011.432 proferido em
Fl. 42761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
2
21/08/2024, para conhecer do Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito negar-lhe
provimento.
Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Cleberson Alex Friess(substituto[a] integral), Leonam Rocha
de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (substituto[a] integral), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleberson Alex Friess, o conselheiro(a)
Francisco Ibiapino Luz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Diogo Cristian Denny)

RELATÓRIO
Trata-se cumprimento à determinação judicial exarada no bojo do processo
judicial no 1024351-63.2025.4.01.3400, manejado pela JBS S/A, para que seja analisado o mérito
do Recurso Especial manejado pela Contribuinte no PAF no 19515.721553/2014-31 .
Em sessão plenária de 21/08/2024 foi julgado o Recurso Especial da contribuinte,
prolatando-se o Acórdão no 9202-011.432 (fls. 42674/42683), assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica
entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Régis
Xavier Holanda que conheciam. A conselheira Liziane Angelotti Meira não votou em
razão de voto proferido pelo conselheiro Régis Xavier Holanda na sessão de 20/06/2024.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti
Fl. 42762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
3
Irresignado, o sujeito passivo buscou socorro ao Poder Judiciário, tendo
impetrado o mandado de segurança no 1024351-63.2025.4.01.3400, contendo os seguintes
pedidos:
a) a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 7o, III, Lei no
12.016/99, em razão da presença de risco de dano irreparável à impetrante pela
demora, bem como da probabilidade do seu direito, para suspender, desde já, os efeitos
do Acórdão no 9202-011.432 (ato coator), determinando o retorno daqueles autos à 2a
Turma do CSRF para que seja analisado o mérito do recurso especial, com a
consequente e imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
referido processo, nos termos do art. 151, III, CTN;
ou subsidiariamente, que seja determinada apenas a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário decorrente do Processo Administrativo no 19515.721553/2014-31 até
a decisão final a ser proferida no presente writ, nos termos do art. 151, IV, CTN, de
modo que não obste o reconhecimento da regularidade fiscal da impetrante, não seja o
débito inscrito em dívida ativa da União e não seja deferida qualquer espécie de medida
restritiva em face da impetrante;
b) a citação da autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias;
c) que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da União (ente ao qual à
autoridade coatora está vinculada) para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, II,
da Lei no 12.016/2009);
d) no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar requerida, para que seja
anulado em definitivo o Acórdão no 9202-011.432 (ato coator), reconhecendo o direito
líquido e certo da impetrante de ter o mérito do Processo Administrativo no
19515.721553/2014-31 analisado pelo CSRF em razão das ilegalidades demonstradas no
presente writ , notadamente a violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV da CF/88), expressos
também na lei que disciplina o processo administrativo fiscal (art. 2o, da Lei no
9.784/99), bem como o art. 145, inciso I, do CTN;
e) a juntada dos documentos em anexo.
O poder judiciário exarou decisão deferindo a liminar e determinando que essa
CSRF proceda o julgamento do Recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Para que seja rememorado, o manejo especial fora em face do acórdão de
recurso voluntário no 1302-003.387 (fls. 41997 a 42014), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que fosse rediscutida a matéria: Insubsistência de
Lançamento Tributário que presume ocorrência de pagamento unicamente com registro contábil
sem elementos probatórios que inequivocamente e concretamente comprovem sua ocorrência -
art. 61 da Lei 8.981/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99.
Fl. 42763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
4
Trata o processo de exigência de crédito tributário a título do IRRF previsto no
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, constituído em razão de a Autoridade Fiscal ter concluído que a
Contribuinte realizou pagamentos sem causa comprovada.
A matéria tributável encontra-se relacionada no Termo de Verificação Fiscal (161
a 177) e corresponde, basicamente, a 156 (cento e cinquenta e seis) valores obtidos na
escrituração contábil da Recorrente, lançados a débito na conta contábil do passivo no
2.1.01.07.000000125 – BERTIN S/A, entre 06/01/2010 a 08/11/2010.
Em sua defesa, entre outros argumentos, a Recorrente afirmou que a Autoridade
Fiscal constituiu crédito tributário a título de IRRF sobre pagamentos sem causa comprovada, sem,
contudo, identificar pagamentos EFETIVAMENTE realizados.
Segundo a Recorrente, “o acórdão recorrido interpretou a legislação tributária
no sentido de que é admitida a presunção de pagamento a partir de registros contábeis para
efeito da aplicação do art. 61, da Lei 8.981/95”.
Naquela sentada adotou-se entendimento de que lançamento a título do IRRF
previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos sem causa comprovada,
pode se sustentar apenas a partir de registros contábeis, quando o contribuinte não logra êxito em
comprovar a causa subjacente aos registros.
Neste espeque, o colegiado validou parte do lançamento, sob o fundamento de
que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a causa de alguns dos registros contábeis
originalmente apontados pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
Ou seja, ao fim e ao cabo, aquela turma efetivamente adotou entendimento no
sentido de que o IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos
sem causa comprovada, pode ser lançado tendo como base unicamente registros contábeis, na
hipótese de o contribuinte não lograr êxito em comprovar a causa subjacente aos registros.
Assim sendo, é fulcral que se delimite a discussão e o ponto nodal do recurso,
que fora amplamente frisado e repisado pelo patrono, em oportunidades de sustentação: o
registro contábil, por si só, autoriza o lançamento fiscal? A contabilidade teria o condão de
evidenciar um pagamento no mundo fenomênico? Não seria necessária uma demonstração
concreta da existência do pagamento?
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
I – DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
I.1 – DO REGISTRO CONTÁBIL – PRESSUPOSTO DE PAGAMENTO
Fl. 42764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
5
Passo ao cumprimento da decisão exarada pelo Exmo. Sr. Desembargador
Federal.
Conforme relatado, deferida a liminar nos seguintes termos, que peço licença
para mais uma vez replicar:
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, determinando que a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) proceda ao julgamento do Recurso Especial interposto no
Processo Administrativo Fiscal no 19515.721553/2014-31, no prazo de 30 (trinta) dias,
considerando os fundamentos expostos e a necessidade de uniformização
jurisprudencial.
Entendo que a judiciosa decisão monocrática sinalizou claramente a necessidade
de se analisar o mérito do Recurso Especial, motivo pelo qual passo a apreciá-lo.
Pois bem, in casu o principal fundamento do lançamento tributário, como
expressamente colacionado tanto na decisão da DRJ quanto no acórdão recorrido, foi a presunção
de que 156 registros contábeis realizados na “Conta Contábil no 2.1.01.07.000000125 – Bertin
S/A” da recorrente (créditos e débitos) representariam “pagamentos” efetuados por ela.
Ou seja, ou a decisão considerou que os registros contábeis eram aptos a
comprovar o efetivo pagamento. Considerou que a contabilidade é a ferramenta pela qual as
empresas registram todas as suas transações financeiras e, portanto, os lançamentos contábeis
podem e devem servir como evidência de que pagamentos foram realizados. A escrituração
contábil seria assim a prova da ocorrência de PAGAMENTO, apta a lastrear lançamento de IRRF
sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
Registro aqui abaixo parte da fundamentação trazida no TVF, salientando a
importância dos lançamentos contábeis, a qual me filio.
Segundo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 732/92, que
aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 4, são contabilizadas no
passivo as obrigações e os encargos, conhecidos ou calculáveis, computados plio
valor atualizado até a data da avaliação.
Ainda, conforme a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n°
1.121/2008, que aprovou a NRC T 1, em seu item 49 (a), assim define o passivo:
"Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,
cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar
benefícios econômicos".
Na mesma NBC T I, item 60
"Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade
tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade
de agir ou fazer de uma certa maneira. As obrigações podem ser legalmente
exigíveis em consequência de um contrato ou de requisitos estatutários. Esse é
normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por mercadorias e serviços
Fl. 42765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
6
recebidos. Obrigações surgem também de práticas usuais de negócios, usos e
costumes e o desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira
equitativa. Se, por exemplo, uma entidade decide, por uma questão de política
mercadológica ou de imagem, retificar defeitos em seus produtos, mesmo
quando tais defeitos tenham se tornado conhecidos depois que expirou o período
da garantia, as importâncias que espera gastar com os produtos já vendidos
constituem-se passivos"
Na mesma NBC T 1, item 62:
"A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica na utilização, pela
entidade, de recursos capazes de gerar benefícios econômicos a fim de satisfazer
o direito da outra parte. A extinção de uma obrigação presente pode ocorrer de
diversas maneiras, por exemplo, por meio de:
Pagamento em dinheiro;
Transferência de outros ativos;
Prestação de serviços;
Substituição da obrigação por outra; ou
Conversão da obrigação em capital.
No caso da JBS S/A, os lançamentos a débito da conta do passivo tiveram como
contrapartida contas do ativo, enquadrando-se, portanto, nas situações previstas
nos incisos "(a) pagamento em dinheiro" ou "(b) transferência de outros ativos".
Nas hipóteses dos incisos (c), (d) e (e) a contrapartida seria em conta de resultado
(c) ou conta do próprio passivo (d) e (e).
Portanto, sendo a conta contábil "2.1.01.07.000000125 - BERTIN S/A"
pertencente ao passivo circulante, de natureza credora, os lançamentos a crédito
referem-se a obrigações assumidas pela JBS S/A, e os lançamentos a débito
naquela conta referem-se a pagamentos daquelas obrigações, conforme as
Normas Brasileiras de Contabilidade
Com relação à documentação contábil, a NBC T 2 disciplina o assunto nos
seguintes termos:
NBC T2- Da Escrituração Contábil
NBC T 2.2 - Da Documentação Contábil
- A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.
- Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que
originam lançamento (s) na escrituração contábil da Entidade.
- A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil
ou aceitas pelos "usos e costumes".
Fl. 42766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
7
- A Documentação Contábil pode ser de origem interna quando gerada na própria
Entidade, ou externa quando proveniente de terceiros.
- A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil.
De todo o exposto, considerando que os lançamentos contábeis a débito na conta
do passivo circulante "2.1.01.07.000000125 - BERTIN S/A", tiveram como efeito a
liquidação das obrigações ali registradas, os mesmos serão considerados por esta
fiscalização como efetivos pagamentos, uma vez que a contabilidade apresentada
pelo contribuinte faz prova dos fatos nela registrados.

Temos incontroverso que todos os lançamentos contábeis que a JBS S/A foi
intimada a esclarecer foram efetuados a débito da conta de passivo circulante
“2.1.01.07.000000125 – BERTIN S/A” e a crédito de contas de ativo circulante, havendo em todos
eles referência no histórico a PAGAMENTO.
Daí porque a meu juízo parece acertado asseverar que os lançamentos contábeis a
crédito desta conta referem-se a obrigações assumidas pela JBS S/A e os lançamentos a débito
traduzem o pagamento dessas obrigações. Ora, qual seria a fonte oficial de registro econômico e
financeiro de uma sociedade senão a contabilidade?
Como dito alhures, toda transação deve ser registrada na contabilidade para fins de
reconhecimento dos direitos e obrigações da companhia, a qual serve de base para a apuração
dos tributos previstos nas leis. Se a contabilidade não foi considerada como inapta, deve ser tida
como autêntica e legitima.
Até concordo que o débito numa conta de passivo não necessariamente traduz um
pagamento BANCARIO, mas evidência sim, sem dúvidas, que houve uma quitação financeira, da
obrigação previamente registrada.
Tendo entendimento inconteste, como acima fundamentado, no sentido de que a
contabilidade faz prova dos fatos nela registrados; e considerando a falta de comprovação, por
parte da JBS S/A, das operações que deram causa aos pagamentos contabilizados, infere que
estão presentes as condições fáticas para a aplicação do disposto no art. 61, § 1o, da Lei no
8.981/1995. Em consequência, acertada a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração para
exigência do IRRF sobre os pagamentos sem causa.
Apesar do esforço exaustivo da Recorrente para convencer que a autoridade
autuante não comprovou a ocorrência de pagamentos, pois o lançamento tem por base apenas
lançamentos contábeis, e que estes não bastam para comprovar a existência de pagamentos, com
a devida vênia, vejo o entendimento desarrazoado.
É que, mais uma vez, insisto chancelar o valor probatório dos lançamentos
contábeis, tal como muito bem asseverado na decisão da DRJ. Vejamos:
Fl. 42767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
8

Decreto no 3.000/1999 (RIR)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-lei
no 1.598/1977, art. 9o, § 1o).
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios
Das normas acima transcritas inferem-se duas consequências: 1- a escrituração faz
prova em favor do contribuinte, desde que não contenha vícios extrínsecos ou intrínsecos e os
fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis; 2- a escrituração faz prova
contra o contribuinte dos fatos nela registrados. Nesta última hipótese, evidentemente pode o
contribuinte apresentar prova em sentido contrário ao registro constante de sua escrituração.
O contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, as operações que deram causa aos lançamentos contábeis referidos. Nada foi
apresentado. Nessas circunstâncias, estão presentes os elementos necessários à exigência de IRRF
com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995. Há prova bastante da existência de pagamentos e o
contribuinte não comprovou a respectiva causa.
Aprovo e confirmo sem titubear a inteligência de que o registro contábil é fato
gerador apto a incidir a hipótese de incidência tributária do imposto de renda retido na fonte, nos
termos do art. 61 da Lei 8.981/95.
Por fim, mas não menos importante, trago a baila reflexão acerca da Solução de
Consulta Interna Cosit no 11, de 8 de maio de 2013

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ O registro
contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza, por si só,
além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal
inidônea é compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal do
efetivo pagamento. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts.
217, 299 e 674

Fl. 42768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
9
Esmiuçando o racional e contexto da solução acima, tem-se que a Cocaj constatara
não haver divergência no âmbito do julgamento administrativo quanto à glosa da despesa
representada pela nota fiscal inidônea e quanto ao consequente lançamento do IRPJ, mas
observara que havia entendimentos divergentes em relação ao lançamento do IRRF, tais como:
- a existência de nota fiscal inidônea, além de ensejar o lançamento do IRPJ,
também determinaria o lançamento do IRRF, em razão de não se poder identificar
a verdadeira causa ou o verdadeiro beneficiário do pagamento correspondente ao
registro da despesa;
- a exigência do IRRF seria contraditória em relação à exigência do IRPJ,
considerando-se que as notas fiscais inidôneas indicariam a inexistência de
pagamentos;
- somente poderia haver exigência de IRRF à vista de nota fiscal inidônea se
ficasse comprovado que a falsidade da referida nota fiscal tenha objetivado ou
permitido a distribuição de valores a sócios ou terceiros; em caso contrário, seria
indevida a exigência concomitante do IRRF.
Ora, a primeira conclusão da solução, de que a nota inidônea não poderia ensejar
lançamento com base no art. 61 da Lei 8.981/95 advém de que a própria despesa seria inexistente
(a nota seria inidônea, a despesa não existiria). Assim, por obvio, se não havia despesa, não
haveria desembolso, não haveria pagamento, portanto.
Outra conclusão evidente é de que para haver lançamento de IRRF por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, o auditor-fiscal deve demonstrar concretamente a
existência de pagamento. Nesse espeque, ele deve juntar ao auto de infração documento
representativo do pagamento, como cópia de cheque ou de outro documento bancário ou, pelo
menos, cópia de lançamento contábil a crédito de “Caixa” ou de “Bancos”(no presente caso foi
identificada uma conta corrente contábil – no grupo do ativo - com a matriz, descrita como
pagamento, adiantamento e remessa).
Por fim, chancela a consulta que se o Fisco identificar pagamento (documental ou
CONTABIL) que esteja relacionado à nota fiscal inidônea, e sendo ela indicada pelo contribuinte
como razão ou causa do pagamento, cabe a exigência do IRRF àquele título, sobre o valor pago.
Em suma, visto que:
- Autoridade fiscal identificou, a partir da escrituração contábil do contribuinte,
diversos pagamentos;
- Intimado para esclarecer do que se tratava, o sujeito passivo não comprovou sua
natureza e alegou que o mero registro na contabilidade não tem o condão de provar que houve
qualquer pagamento;
- o registro contábil tem sim o condão de presumir que houve pagamento no
mundo fenomênico.
Fl. 42769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
10
Revela-se, então, plenamente cabível a exigência de IRRF, nos termos do art. 61
da Lei no 8.981/1995. Assim, em cumprimento ao comando exarado pelo Exmo. Sr.
Desembargador Federal, analiso o mérito do recurso e nego-lhe provimento. Saliente-se , por fim,
que por força da decisão judicial, foi cassado o Acórdão no 9202-011.432.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, em cumprimento à decisão judicial aprecio o mérito e nego-lhe
provimento, nos moldes acima aventados.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Declaração de Voto
Congratulo a Ilustre Relatora pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei no
mérito para negar provimento ao recurso especial do Contribuinte a fim de manter o lançamento
do IRRF, efetuado nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95, em razão da constatação de
pagamentos sem causa comprovada.
Entendo necessária a presente manifestação apenas para expor que fui relator de
acórdão (no 2201-003.674) no qual restou decidido por afastar o lançamento do IRRF eis que
inexistente o efetivo pagamento. Contudo, esclareça-se que o mencionado precedente não se
assemelha com o caso concreto. Por esta razão, entendo pela importância da presente Declaração
de Voto.
No presente caso, como muito bem exposto pela Eminente Conselheira Relatora, a
fiscalização não apresenta quaisquer dúvidas a respeito da ocorrência do pagamento, pois escora-
se em registros de pagamentos existentes na contabilidade da própria contribuinte, a qual deve
retratar a realidade dos fatos, para entender que houve um efetivo pagamento.
Neste sentido, como apontado no voto condutor deste acórdão, é incontroverso
que os lançamentos contábeis em discussão “foram efetuados a débito da conta de passivo
circulante “2.1.01.07.000000125 – BERTIN S/A” e a crédito de contas de ativo circulante, havendo
em todos eles referência no histórico a PAGAMENTO”. Portanto, pelo sistema das partidas
dobradas, esses movimentos contábeis registram claramente o pagamento de obrigações
assumidas pelo contribuinte.
Fl. 42770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.777 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
11
A autoridade lançadora apresentou diversas orientações existentes nas Normas
Brasileiras de Contabilidade – NBC a fim de fundamentar a convicção quanto a existência de um
pagamento efetivo.
Por outro lado, no citado precedente no 2201-003.674 que, como exposto, foi de
minha relatoria, o lançamento efetuado com base no art. 61 da Lei no 8.981/95 foi afastado pois,
naquela ocasião, até a fiscalização levantou dúvidas quanto à existência do pagamento
investigado. O precedente expõe de maneira bastante clara esta peculiaridade, conforme trechos
abaixo:
É que, conforme exporto, o Fisco questiona a existência da operação de venda dos
imóveis rurais e, ao mesmo tempo, questiona a existência dos pagamentos
realizados pela RECORRENTE, ao passo que a infração descrita no art. 61, §1° da
Lei n° 8.981/95, pressupõe a existência efetiva de pagamento, sem a indicação de
uma dessas duas informações: (i) a causa ou operação; e (ii) o beneficiário:
(...)
Ora, se, no presente caso, a autoridade fiscal questiona o próprio pagamento, não
poderia realizar o lançamento do IRRF com base no mencionado dispositivo legal,
o qual tem por objeto pagamentos efetivamente realizados por contribuinte sem,
no entanto, que estejam identificadas a sua causa ou o beneficiário.
(destaques no original)
Neste sentido, o caso concreto não se amolda ao precedente de minha relatoria,
pois aqui há prova da existência do pagamento, consistente nos registros contábeis da própria
contribuinte.
Portanto, feita a diferenciação entre os casos, acompanhei o voto de mérito da
Eminente Relatora para negar provimento ao recurso especial da contribuinte.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 42771
DF CARF MF
Original